Tribunal: TJDFT
Processo: 0750191-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 9o, XV. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto, fundamentado no Decreto no 12.338/2024, ao sentenciado por crime patrimonial (art. 171 do Código Penal). A decisão recorrida assentou que o não preenchimento do requisito do artigo 9o, VII, do Decreto 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 pode ser aplicado ao apenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII) e se materializa por Decreto, cujas condições não admitem ampliação pelo Poder Judiciário.
4. A interpretação sistemática do Decreto no 12.338/2024 revela que, quando a norma pretendeu alcançar os condenados com pena substituída, o fez de modo expresso, como se observa nos incisos VII e IX do seu art. 9o.
5. O inciso XV do art. 9o do referido diploma, que trata especificamente dos crimes patrimoniais, refere-se unicamente à "pena privativa de liberdade", sem mencionar a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos. Tal omissão deve ser compreendida como um silêncio eloquente do Chefe do Poder Executivo, que optou por não incluir tal hipótese no rol do dispositivo.
6. A interpretação extensiva do Decreto não é admitida, pois se trata de ato de clemência estatal, regido por requisitos objetivos e subjetivos fixados pelo Presidente da República.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"O indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos condenados por crime patrimonial cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, ante a ausência de previsão expressa e a impossibilidade de interpretação extensiva do ato discricionário do Presidente da República pelo Poder Judiciário."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o e 9o, incisos VII, IX e XV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029071, 0718585-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2014376, 0718732-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 08/07/2025; TJDFT, Acórdão 2002214, 0712066-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025, DJe 04/06/2025.